Tribunal: TJDFT
Processo: 0710651-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. INCIDÊNCIA NORMATIVA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). VOOS DOMÉSTICOS. TRECHO COM CONEXÃO. ATRASO DO PRIMEIRO VOO E REPROGRAMAÇÃO DO SEGUNDO VOO. DEFEITO IMPUTÁVEL À TRANSPORTADORA. FORTUITO INTERNO. QUALIFICAÇÃO. FATO INCONTROVERSO. ITINERÁRIO DE VIAGEM. MODIFICAÇÃO. HORÁRIO DE CHEGADA AO DESTINO CONTRATADO. ATRASO DE 14 (QUATORZE) HORAS. SUJEIÇÃO DE MENORES IMPÚBERES E DOS PAIS A PERNOITE EM CIDADE DISTINTA DO DESTINO CONCERTADO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA REALOCAÇÃO DOS PASSAGEIROS COM ANTECEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS AÉREOS. ASSISTÊNCIA MATERIAL. PRESTAÇÃO NA FORMA REGULAMENTADA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. FRUSTRAÇÃO, ANGÚSTIA E EXAUSTÃO. COMPENSAÇÃO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO. MAJORAÇÃO. PONDERAÇÃO DA PRESTAÇÃO OFERECIDA PELA TRANSPORTADORA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa constatação que, subsistindo incontroversa ilicitude, verificando a germinação de nexo causal enlaçando o fato ao resultado apontado como danoso, é apto a irradiar efeito jurídico relevante ante o aperfeiçoamento do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória (CC, arts. 186, 389 e 927).
2. A apreensão de que, diante do atraso do primeiro voo que compunha o itinerário disponibilizado e efetivamente contratado, a par da exiguidade do tempo de conexão antecedente à decolagem do voo subsequente, a empresa de transporte aéreo, ciente da falha na prestação de serviços em que incorrera, realocara os passageiros – dentre eles, crianças de tenras idades – em voo distinto, ensejando o atraso de 14 (quatorze) horas do horário originalmente previsto e a necessidade de pernoitarem em cidade distinta do destino programado, o havido, vulnerando os direitos das personalidades dos passageiros, conquanto não lhes tenha sido negada a assistência material devida, deve ser ponderado na mensuração da compensação pecuniária atinente aos danos morais irradiados em razão do ocorrido, na expressão dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Os sentimentos de decepção, exaustão, desconforto e, sobretudo, frustração experimentados pelos consumidores frente à impossibilidade de obtenção dos serviços que contrataram de forma adequada, provocando-lhes angústia que maculam seu bem-estar e entusiasmo, fulminando o estado de satisfação e felicidade que vivenciavam, extrapolando os efeitos inerentes ao havido a álea do simples descumprimento das obrigações inerentes ao contrato de transporte e afetando os atributos das personalidades dos passageiros, enseja a caracterização do dano moral, legitimando compensação pecuniária atinada com as consequências derivadas do ocorrido.
4. O dano moral, afetando os direitos da personalidade dos ofendidos e atingindo-lhes no que lhes é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e a aferição de que é apto a impregnar reflexos em suas personalidades, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque destina-se a sancionar a autora do ilícito e a assegurar aos lesados compensações pecuniárias como forma de atenuarem as consequências que lhes advieram da ação lesiva que os atingira.
5. A mensuração da compensação pecuniária devida aos atingidos por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivos ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade – atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento da ofensora – e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa às vítimas, devendo ser privilegiado, também, seu caráter pedagógico e profilático.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Maioria. Julgamento realizado na forma do art. 942 do CPC.